Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR MISSA AOS DOMINGOS NO HORÁRIO NOTURNO. ART. 24 DA LEP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a importância da religião como fator de ressocialização do encarcerado. Assim, o art. 24 da LEP obriga o Estado a prestar assistência religiosa aos presos e aos internados no estabelecimento prisional.
2. Em caso análogo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, autorizar a frequência de preso ao culto religioso com a afirmação de que a prisão domiciliar não impede a liberdade de culto, quando compatível com as condições impostas ao reeducando (REsp 1788562/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).
3. O deferimento do pedido para que o preso possa frequentar culto religioso deve ser instruído com os dados que comprovem a celebração de missa no estabelecimento religioso indicado, bem como o dia e o horário de início e término da celebração, sob pena de se impedir a concessão do pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.